Tribunal: TJSP
Processo: 2204908-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato administrativo –Empresa especializada em pavimentação asfáltica – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória antecipada de urgência, consistente no pedido para suspensão da eficácia do ato administrativo sancionador por descumprimento de contrato administrativo (penalidade de multa, suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato administrativo –Empresa especializada em pavimentação asfáltica – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória antecipada de urgência, consistente no pedido para suspensão da eficácia do ato administrativo sancionador por descumprimento de contrato administrativo (penalidade de multa, suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública) – Descabimento – A relação é controvertida e demanda dilação probatória para verificar se a obra foi realizada a contento – Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, somado ao fato de que decorreram de Processo Administrativo Sancionador, realizado sob o crivo do contraditório – Sanções previstas no instrumento contratual e no artigo 87, incisos II e III, da Lei n.o 8.666/93, ambos de conhecimento da contratada – Inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a empresa é consolidada no mercado, presta atividades em diversos municípios e a suspensão e impedimento de contratar com a administração pública abrange tão somente o Município de Casa Branca (circunscrita aos limites territoriais do município) – Decisão mantida – Recurso não provido.